Tribunal: STF
Processo: Pet 9935
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de petição instaurada a partir de representação da Polícia Federal pela decretação de PRISÃO PREVENTIVA de ALLAN LOPES DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 13, IV e 312 e seguintes, do Código de Processo Penal. 



    Após a reativação do perfil de ALLAN LOPES DOS SANTOS, em 9/2/2025, determinei que a plataforma RUMBLE procedesse ao bloqueio do canal/perfil/conta abaixo discriminado, inclusive para não autorizar a criação de novo canal/perfil/conta pelo investigado em sua plataforma, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como determinei a suspensão imediata do repasse de valores oriundos de monetização, dos serviços usados para doações, do pagamento de publicidades e da inscrição de apoiadores, e advindos de monetização oriunda de lives, inclusive as realizadas por meio de fornecimento de chaves de transmissão aos canais/perfis acima referidos. 



    Em 10/2/2025, o Oficial de Justiça procedeu a intimação da empresa RUMBLE INC., às 14h, na pessoa do advogado Lucas Santos de Sousa, OAB/DF nº 48.608 (fls. 5.096-5.097v). 



    Na mesma data, em 10/2/2025, determinei a intimação do representante legal da RUMBLE INC. para comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o cumprimento da legislação brasileira e da decisão judicial, assim como a regularidade e validade da representação legal da RUMBLE INC. no Brasil. 



    Em 12/2/2025, o Oficial de Justiça certificou a intimação pelo canal costumeiro. Entretanto, em 17/2/2025, os advogados constituídos pela RUMBLE CANADA INC. informaram a renúncia ao mandato judicial outorgado pela empresa, tendo juntado a carta de renúncia, com o respectivo comprovante de envio. 



    Em 19/2/2025, determinei a intimação da empresa RUMBLE INC. para indicar – documentalmente –, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o REPRESENTANTE LEGAL da empresa no Brasil, com amplos poderes, inclusive de nomeação de advogados, bem como para comprovar a regularidade e validade da representação legal da empresa RUMBLE INC., com comprovação documental da respectiva Juntar Comercial da regular constituição da empresa, sob pena de suspensão imediata das atividades da empresa no território brasileiro. 



    Em 20/2/2025, a Oficial de Justiça certificou nos autos a impossibilidade de intimação da RUMBLE INC.



    Entretanto, o CEO da RUMBLE INC., CHRIS PAVLOVSKI, nos dias 19/2/2025 e 20/2/2025, por meio de sua conta na rede social ‘X’, afirmou que manteria o descumprimento das ordens judiciais.



    É o relatório.



    A Polícia Federal representou contra ALLAN DOS SANTOS apontando que:



    “a pretexto de atuar como jornalista em um canal divulgado nas redes sociais (YOUTUBE e outros), reiteradamente produz e difunde conteúdos que demonstram aderência voluntária ao mesmo modo de agir da associação especializada ora investigada, focada nos mesmos objetivos: atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, reforçar o discurso de polarização; gerar animosidade dentro da própria sociedade brasileira, promovendo o descrédito dos poderes da república, além de outros crimes”. 



    Os elementos compilados no relatório de análise da polícia judiciária indicam a habitualidade de ALLAN LOPES DOS SANTOS em praticar crimes que, 



    “pelo modo de agir descrito, pela frequência de execução e repetição dos argumentos incidiriam em tipos penais caracterizados como ameaça, crimes contra a honra e incitação à prática de crimes, bem como o tipo penal decorrente de integrar organização criminosa, convergente com o contexto da apuração já em curso neste inquérito”.



     A Polícia Federal aponta, assim, que o representado teria incorrido, em tese, nos delitos previstos no art. 2º da Lei 12.850/2013; arts. 138, 139, 140, 286 e outros do Código Penal; art. 20, § 2º, da Lei 7.716/1989, nos seguintes termos:



    “Em dias não especificados nos autos, no período compreendido entre 2018 e a presente data, em locais diversos e pela rede mundial de computadores, ALLAN LOPES DOS SANTOS, aderindo voluntariamente sua conduta ao desígnio de outras pessoas, integra organização criminosa voltada à prática dos crimes de ameaça, incitação à prática de crimes, calúnia, difamação, injúria e outros, com o objetivo de auferir vantagem econômica oriunda da monetização e de doações e tendo como consequência a desestabilização do Estado Democrático de Direito.



    Os crimes atribuídos a referida organização criminosa têm sido praticados nas mesmas condições de execução, ou seja, por meio de postagens e supostas reportagens e entrevistas publicadas em mídias de comunicação ou por meio de opiniões expressadas, com modo de agir semelhante e dolo específico de fortalecer o discurso de ódio e de polarização, objetivando, com isso, obter vantagens de natureza financeira e político-ideológica”.



    Nesse mesmo contexto, a Procuradoria-Geral da República, nos autos do Inq. 4.828/DF já havia requerido medidas cautelares em desfavor de ALLAN LOPES DOS SANTOS (busca e apreensão; quebra do sigilo bancário). Na ocasião, o órgão ministerial fez importantes considerações acerca da monetização das redes sociais de alguns investigados, ressaltando a posição de figura central de ALLAN LOPES DOS SANTOS:



    “(...) Trata-se de um negócio lucrativo, especialmente quando milhões de pessoas são postas em contato com vídeos batizados com títulos expressivos como Bolsonaro rebate conspiradores', Bolsonaro dá ultimato para sabotadores e intromissões, "Bolsonaro invade STF", "A Força de Bolsonaro é maior que Congresso e STF", "Bolsonaro e Forças Armadas fechados em um acordo para o Brasil" e STF decidiu eliminar Bolsonaro que, em tese, renderam valores expressivos a Ernani Fernandes Barbosa Neto e Thais Raposo do Amaral Pinto Chaves, responsáveis pelo canal "Folha Política", e Alberto Junio da Silva, administrador do canal "O Giro de Notícias, no YouTube, bem como a vários outros perfis semelhantes. 



    (…)



    O administrador do canal Terça Livre, Allan dos Santos, fez uso de um tuíte para defender circularmente um golpe militar durante a participação do presidente da República no ato do dia 19 de abril. Se entendi bem, o que ele está dizendo é que não se pode proibir as pessoas de defenderem a intervenção. Se isso acontecer, aí é que precisamos mesmo de uma intervenção, escreveu. Dias depois, ao final da manifestação antidemocrática ocorrida no dia 3 de maio, publicou uma foto mostrando o dedo médio em frente ao Supremo, com a seguinte legenda: Acabando a manifestação, não podia deixar de dar minha opinião sobre quem rasga a Constituição. A produtora que administra o seu canal, TL Produção de Vídeos e Cursos Ltda., ao que tudo indica, está registrada com o e-mail de João Bernardo Barbosa, fundador da holding JBB Par Holding LLC .



    Essas condutas, de elevado grau de periculosidade, se revelam, além dos crimes contra a honra previstos nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal, também os crimes de “Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa (Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas)” tipificado no art. 2º da Lei 12.850/2013; incitação ao crime (pena de detenção, de três a seis meses, ou multa), previsto no artigo 286 do Código Penal e a infração penal de “Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional “(Pena: reclusão de um a três anos e multa), tipificado no art. 20, § 2º, da Lei 7.716/1989.



    O investigado, no contexto da organização criminosa sob análise, funciona como um de seus líderes, incitando a prática de diversos crimes e influenciando diversas outras pessoas, ainda que não integrantes da organização, a praticarem delitos. Ou seja, o poder de alcance de suas manifestações tem contribuído, de forma inequívoca, para a animosidade entre os Poderes da República e para o ambiente de polarização política que se verifica no Brasil, com verdadeiro incentivo para que as pessoas pratiquem crimes em razão das narrativas divulgadas. 



    Em razão dessas circunstâncias, na data de 6/10/2021, determinei, entre outras medidas, a expedição de ofícios às empresas responsáveis (Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, etc.) para que procedessem, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o bloqueio dos seguintes canais vinculados a ALLAN LOPES DOS SANTOS: 



    Youtube: Terça Livre TV 



    Instagram: @allansantosbr; @tercalivre 



    Facebook: Terça Livre TV 



    Twitter: @allanldsantos; @tercalivre 



    Após o cumprimento da referida decisão, o investigado criou diversas outras contas em redes sociais. Em decisão proferida em 22/4/2022, fixei multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão da continuidade de descumprimento das medidas cautelares determinadas, que, nos termos do art. 3º, do Código de Processo Penal e dos arts. 77, IV e 139, IV, ambos do Código de Processo Civil, deverá ser descontada diretamente das contas bancárias de ALLAN DOS SANTOS nas instituições financeiras brasileiras. 



    Conforme ressaltado em decisão proferida em 6/10/2021, os canais/perfis do investigado ALLAN LOPES DOS SANTOS nas redes sociais são usados como verdadeiros escudos protetivos para a prática de atividades ilícitas, conferindo ao investigado uma verdadeira cláusula de indenidade penal para a manutenção do cometimento dos crimes já indicados pela Polícia Federal, não demonstrando o investigado qualquer restrição em propagar os seus discursos criminosos. 



    A criação de novos perfis se revela como um dos artifícios utilizados pelo investigado para reproduzir o conteúdo que já foi objeto de bloqueio nestes autos, burlando novamente decisão judicial, o que pode caracterizar, inclusive, o crime de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito (art. 359 do Código Penal). A utilização de vários perfis, criados com a intenção de se esquivar dos bloqueios determinados, tem sido prática recorrente de ALLAN LOPES DOS SANTOS para a continuidade da prática delitiva, comportamento que deve ser restringido. 



    Nos autos da Pet 12.404/DF, da mesma forma, a autoridade policial ressaltou que, em 8/3/2024, 



    “a partir de local incerto, os perfis REVISTAEXILIO e TERCALIVRE- CORTES- anunciaram que ALLAN LOPES DOS SANTOS iniciará um projeto de exposição dos policiais federais que atuam nos casos em curso no STF, os quais dizem respeito a infração penal que envolve Organização Criminosa. O perfil de ALLAN LOPES DOS SANTOS no Instagram, @allanldsantos, da mesma, forma afirmou que vai expor todos os delegados que atuam nos casos sob relataria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, havendo registros de outros perfis que aderiram à convocação, afirmando que irão auxiliá-lo em tal propósito”.



    A autoridade policial assim descreveu as condutas:



    “ No dia 8mar2024, a partir dos Estados Unidos da América, ALLAN LOPES DOS SANTOS iniciou um projeto de exposição dos policiais federais que atuam nos casos em curso no STF, os quais dizem respeito à infração penal que envolve Organização Criminosa. O perfil de ALLAN LOPES DOS SANTOS no Instagram, @allanldsantos, da mesma, forma, afirmou que vai expor todos os delegados que atuam nos casos sob relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, havendo registros de outros perfis que aderiram à convocação, afirmando que irão auxiliá-lo em tal propósito.



    A partir do dia 28mar2024, aderindo à campanha iniciada por ALLAN LOPES DOS SANTOS, o perfil anônimo de e-mail criptonimos@proton.me passou a enviar correios eletrônicos à Delegada de Polícia Federal DENISSE DIAS ROSAS RIBEIRO, nos quais houve menção à campanha de exposição iniciada, sendo feitas intimidações à Delegada, que foi a responsável originalmente pela condução do Inquérito das Fake News e Milícias Digitais no âmbito da Polícia Federal.



    No dia 7jun2024, também aderindo à campanha iniciada por ALLAN LOPES DOS SANTOS, o Senador da República MARCOS RIBEIRO DO VAL fez postagem afirmando que esteve nos Estados Unidos da América, de onde ALLAN LOPES DOS SANTOS iniciou a campanha, onde teve acesso a nomes e dados dos policiais federais que atuaram nos casos em curso no Supremo Tribunal Federal brasileiro, em face dos quais teria um amplo dossiê de cometimento de crimes, por cumprirem ordens do Supremo Tribunal Federal.



    No dia 9jul2024, um dia após a publicação do Relatório Final do Inquérito Policial que apurou os fatos relacionados à venda das joias sauditas doadas a República Federativa do Brasil, o perfil @EdRaposo, possivelmente vinculado a EDNARDO DAVILA MELLO RAPOSO, publica postagem expondo "o delegado das joias... e também das milícias digitais, do cartão de vacinação, dos empresários bolsonaristas, dos atos antidemocráticos e da vaza jato", passando a expor o Delegado FÁBIO ALVAREZ SHOR, incitando publicamente que alguém conseguisse uma foto do Delegado, pois "Você acha uma foto da Michelle Obama Grávida, mas não acha uma do Fábio Shor".



    A partir do dia 9jul2024, o perfil @mveustaquio, possivelmente vinculado à adolescente MARIANA VOLF PEDRO EUSTÁQUIO, filha do foragido OSWALDO EUSTÁQUIO FILHO, aderindo à campanha iniciada por ALLAN LOPES DOS SANTOS, passa a fazer postagens expondo o Delegado FÁBIO ALVAREZ SHOR, bem como seus familiares, com a divulgação de fotos do servidor, de sua esposa e de seu filho menor de idade, submetendo-os ao escrutínio midiático.



    No dia 13jul2024, em Brasília/DF, pessoa(s) não identificada(s) pendurou(aram) um macaco de pelúcia de cor azul no limpador do vidro traseiro do veículo pessoal do Delegado FÁBIO ALVAREZ SHOR, demonstrando conhecimento de seu local de residência e veículo pessoal, em tentativa de intimidar o servidor.



    No dia 14jul2024, MARCOS RIBEIRO DO VAL publica a foto divulgada pela adolescente MARIANA VOLF PEDRO EUSTÁQUIO, acrescentando os dizeres "PROCURA-SE", postando um texto no qual expõe o Delegado FÁBIO ALVAREZ SHOR ao escrutínio midiático, trazendo supostas manifestações de desapreço por parte de outros policiais federais por ele atuar nos casos em curso no Supremo Tribunal Federal. A postagem teve 260,8 mil visualizações até o momento do registro probatório.



    No dia 15jul2024, o sítio revistabrasil.net, aderindo à campanha iniciada por ALLAN LOPES DOS SANTOS, publica uma reportagem com a foto divulgada pela adolescente MARIANA VOLF PEDRO EUSTÁQUIO, onde expõe a imagem do Delegado FÁBIO ALVAREZ SHOR, com o seguinte título "O Capataz de Alexandre de Moraes: Conheça o delegado Fábio Shor, que pune crianças e persegue Bolsonaro". No dia 15jul2024, o perfil @JoaoMer, possivelmente JOÃO RICARDO MERI ALVEZ, aderindo à campanha iniciada por ALLAN LOPES DOS SANTOS, responde à adolescente MARIANA VOLF PEDRO EUSTÁQUIO expondo os dados do irmão mais novo do Delegado FÁBIO ALVAREZ SHOR.



    A partir do dia 14jul2024, diversos outros perfis também interagem, republicam e/ou encaminham as postagens feitas pelo Senador MARCOS RIBEIRO DO VAL e/ou pela adolescente MARIANA VOLF PEDRO EUSTÁQUIO, com o objetivo de intimidar/expor os policiais federais que atuam nos casos em trâmite no STF, promovendo embaraço a investigação relacionada à ORCRIM”.



    As condutas praticadas por ALLAN LOPES DOS SANTOS são graves, reiteradas e também tem por objetivo, por meio de inúmeros perfis nas redes sociais, expor os nomes, dados pessoais e familiares dos policiais federais que atuam ou atuaram nos procedimentos investigatórios em curso nesta SUPREMA CORTE, com clara incitação à prática criminosa. 



    Conforme já relatado, neste autos, após a reativação do perfil de ALLAN LOPES DOS SANTOS, em 9/2/2025, determinei que a plataforma RUMBLE procedesse ao bloqueio do canal/perfil/conta abaixo discriminado, inclusive para não autorizar a criação de novo canal/perfil/conta pelo investigado em sua plataforma, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como determinei a suspensão imediata do repasse de valores oriundos de monetização, dos serviços usados para doações, do pagamento de publicidades e da inscrição de apoiadores, e advindos de monetização oriunda de lives, inclusive as realizadas por meio de fornecimento de chaves de transmissão aos canais/perfis acima referidos. 



    Em 10/2/2025, o Oficial de Justiça procedeu a intimação da empresa RUMBLE INC., às 14h, na pessoa do advogado Lucas Santos de Sousa, OAB/DF nº 48.608 (fls. 5.096-5.097v). 



    Na mesma data, em 10/2/2025, determinei a intimação do representante legal da RUMBLE INC. para comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o cumprimento da legislação brasileira e da decisão judicial, assim como a regularidade e validade da representação legal da RUMBLE INC. no Brasil. 



    Em 12/2/2025, o Oficial de Justiça certificou que: 



    “(...) Restara enviado, como de praxe, o arquivo digital do presente mandado e decisão anexa, seguido de devolutiva, confirmando o recebimento e ciência, entretanto apresentando a seguinte ressalva, ipsis litteris: “Acusamos o recebimento do mando de intimação. Contudo, esclarecemos que este escritório e seus integrantes não são representantes legais da empresa RUMBLE Inc, não possuindo, portando poderes para receber citações ou intimações nessa qualidade. Além disso, esclarecemos que, conforme instrumento de procuração já juntado aos autos desse inquérito, possuímos poderes apenas de representação processual para os fins discriminados” (fl. 5.106v). 



    Em 17/2/2025, os advogados constituídos pela RUMBLE CANADA INC. informaram a renúncia ao mandato judicial outorgado pela empresa, tendo juntado a carta de renúncia, com o respectivo comprovante de envio (petição STF nº 17413/2025). 



    Em 19/2/2025, determinei a intimação da empresa RUMBLE INC. para indicar – documentalmente –, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o REPRESENTANTE LEGAL da empresa no Brasil, com amplos poderes, inclusive de nomeação de advogados, bem como para comprovar a regularidade e validade da representação legal da empresa RUMBLE INC., com comprovação documental da respectiva Juntar Comercial da regular constituição da empresa, sob pena de suspensão imediata das atividades da empresa no território brasileiro. 



    Em 20/2/2025, a Oficial de Justiça certificou nos autos a impossibilidade de intimação da RUMBLE INC., mesmo no e-mail indicado nos autos, nos seguintes termos:



    “Certifico e dou fé que DEIXEI DE INTIMAR a empresa RUMBLE INC., uma vez que até a presente data não houve resposta e nem confirmação de leitura do e-mail enviado no dia 19/02/2025 às 19h35min e reenviado hoje às 14h20min no endereço eletrônico (stacey.beall@rumble.com), apesar de ter havido confirmação de entrega, conforme cópias em anexo”.



    Entretanto, os comunicados divulgados pela RUMBLE INC. nos dias 19/2/2025 e 20/2/2025, informando que não cumprirá as ordens judiciais desta SUPREMA CORTE acarretam FLAGRANTE DESRESPEITO À LEGISLAÇÃO E SOBERANIA NACIONAL e um obstáculo intransponível para a continuidade de seus serviços em território nacional; especialmente, porque a finalidade ilícita e fraudulenta foi confessada na própria mensagem realizada em redes sociais, qual seja: PERMANECER DESCUMPRINDO ORDENS DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO, EM ESPECIAL DESSA SUPREMA CORTE.



    No intuito de disciplinar o uso da internet e redes sociais, o Congresso Nacional editou a Lei 12.965/2014, como o novo marco regulatório das atividades desenvolvidas no ambiente da rede mundial de computadores.



    A nova legislação indicou os fundamentos e princípios que orientam a aplicação de todo o diploma legal, estabelecendo em seus arts. 2º e 3º e parágrafo único:



    Art. 2º A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como:



    I - o reconhecimento da escala mundial da rede;



    II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais;



    III - a pluralidade e a diversidade;



    IV - a abertura e a colaboração;



    V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e



    VI - a finalidade social da rede.



    Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:



    I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal;



    II - proteção da privacidade;



    III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei;



    IV - preservação e garantia da neutralidade de rede;



    V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas;



    VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei;



    VII - preservação da natureza participativa da rede;



    VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei.



    Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.



    A lei consagrou, ao lado da liberdade de expressão, o respeito aos direitos humanos e a proteção da privacidade e do consumidor, prevendo, inclusive, a aplicação das normas consumeristas nas relações travadas na internet, como revela a dicção do seu art. 7º:



    Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet.



    O Marco Civil da Internet prevê a responsabilização civil do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros e apontado como infringente, caso não sejam realizadas as medidas determinadas por ordem judicial dentro do prazo assinalado e nos limites técnicos do serviço, estipulando em seu art. 19 que:



    Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.



    § 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.



    § 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal.



    § 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais.



    § 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 53 pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.



    A Lei 12.965/2014 estabelece, ainda, em seu art. 11, ser possível a requisição de informações sobre serviços telemáticos diretamente às empresas brasileiras subsidiárias de empresas estrangeiras, quando constituídas sob as leis brasileiras e sediadas no Brasil, pois, nos termos da legislação brasileira, todas as empresas que atuem no território nacional devem estrita obediência ao ordenamento jurídico brasileiro.



    O artigo 997, inciso VI do Código Civil, estabelece que a constituição de qualquer sociedade, obrigatoriamente, deve indicar as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições, pois os os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções (CC, art. 1016), pois a sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente, por meio de administradores (CC, art. 1022).



    Observe-se que, mesmo a sociedades estrangeira – que é aquela “constituída fora do Brasil ou que, mesmo constituída no Brasil, mantém sua sede fora do território nacional” (Código Civil Comentado: Doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406 de 10.01.2002/ CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY [et al.]; coordenação CEZAR PELUSO. – 17. ed. e atual. – Santana de Parnaíba [SP]: Manole, 2023, p. 1047) – para poder atuar legalmente no Brasil, necessita de de autorização prévia do governo federal, nos termos do art. 11, § 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (“não poderão, entretanto, ter no Brasil: filiais, agências ou estabelecimentos, antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo Governo Brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira”), com EXPRESSA COMPROVAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE NO BRASIL, com poderes expressos para aceitar as condições exigidas para a autorização (CC, art. 1.134, §1º, V).



    Essa obrigação de indicação de representante legal em território nacional, como ensinam ERASMO VALLADÃO A. E N. FRANÇA e MARCELO VIEIRA VON ADAMEK, tem por finalidade:



    “evitar que a sociedade estrangeira possa exercer as suas atividades no território brasileiro, fora do alcance da fiscalização e do controle do poder público, em condições privilegiadas e de favorecimento em comparação aos demais agentes do mercado nacional” (Da livre participação, como regra, de sociedade estrangeira em sociedade brasileira de qualquer tipo, p. 5).



    No mesmo sentido, nos termos do art. 1.138 do CC, para poder atuar em território nacional, é obrigatória a indicação de “representante no Brasil, com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade”. Além disso, prevê, no art. 1.137 do CC que, “a sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros, quanto aos atos ou operações praticados no Brasil”, pois, nas lições de ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO:



    591. Representante permanente no Brasil 



    A sociedade estrangeira, uma vez autorizada a funcionar no Brasil precisa designar um gestor para que administre seu braço brasileiro. Disso podem incumbir-se seus próprios administradores estrangeiros, contando que aqui venham residir, ou um novo administrador designado especificamente para a função.



    Com esse propósito, prevê o Código Civil, como já previa a lei anterior (Dec.-lei 2.627/1940, art. 67), que a sociedade nomeie, em caráter permanente, um representante para responder por tudo que diga respeito à sua presença no território nacional. Ele há de ser uma pessoa natural, brasileira ou estrangeira; se for estrangeira, deve obter permissão de permanência para trabalhar no Brasil. Não se trata de um simples representante para a prática de certos atos; ele deve assumir o papel de verdadeiro administrador, com todos os poderes inerentes à função que é própria de um gestor geral dos negócios da sociedade em solo brasileiro. Ele há de ter, assim, os poderes ad negotia e os que se fizerem necessários para resolver todas as questões que envolverem a sociedade e a sua atividade no território nacional. 



    (...)



    Dentre os poderes dessa representação, sobressai o mais importante de todos, que é o de receber citação para demandas que contra a sociedade venham a ser propostas. Possuindo a sociedade estrangeira alguém que, no Brasil, receba citação para ações relativas a assuntos de seu interesse, os que contra ela demandarem não precisarão pedir a expedição de cartas rogatórias para citá-la no exterior, com as dificuldades inerentes à sua tramitação que, muitas vezes, inviabilizam as demandas”.(Direito de Empresa: Comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 563).



    Por fim, a Lei 9.472, de 16 de julho de 1997 que “Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995”, igualmente, exige que o direito de uso de radiofrequências somente será outorgado a empresa constituída segundo as leis brasileiras, com sede e administração no País (art. 86). Para execução de serviço de telecomunicações que utilize satélite, geoestacionário ou não, independentemente de o acesso a ele ocorrer a partir do território nacional ou do exterior, a norma é igualmente expressa ao exigir “empresa constituída segundo as leis brasileiras e com sede e administração no País, na condição de representante legal do operador estrangeiro” (art. 171, § 1º).



    Desse modo, quando a empresa for estabelecida no Brasil, embora integrante de grupo econômico de pessoa jurídica de internet sediada no exterior, estará sujeita à legislação brasileira no tocante a qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional.



    Como bem destacado por DAMÁSIO E. DE JESUS e JOSÉ ANTÔNIO MILAGRE:



    Vale a l